Tribunal: TJDFT
Processo: 0011185-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011185-88.2018.8.07.0016 RECORRENTE: AGNALDO FIGUEIREDO DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SETE APELANTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. FALTA DE ACESSO ÀS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E RENOVARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E RENOVARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FALTA DE ACESSO AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INDEVIDA DO FILHO DO SEGUNDO APELANTE. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MÍDIAS COM DEFEITO. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO ACOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA DO SÉTIMO APELANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE REJEITADAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DOS AGENTES E DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO CRIME. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS “G” E “L”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DESCRITAS NO ARTIGO 2o, §4o, INCISOS II E IV, DA LEI No 12.850/2013. INCIDÊCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 2o, §3o, DA LEI No 12.850/2013 EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Houve a juntada aos autos de cópias das decisões que autorizaram e renovaram as interceptações telefônicas, não merecendo prosperar a alegação de que as Defesas não tiveram acesso aos referidos pronunciamentos judiciais. Ademais, as referidas decisões foram devidamente fundamentadas, já que o douto Juízo a quo demonstrou as razões pelas quais vislumbrou indícios razoáveis de que os acusados integravam organização criminosa envolvida com grilagem de terras e outras infrações penais, entendendo, assim, que a interceptação telefônica era indispensável. 2. A interceptação telefônica pode ser renovada tantas vezes quantas forem necessárias ao completo esclarecimento da causa, desde que a prorrogação seja efetivamente imprescindível, cabendo ao magistrado efetuar juízo de valor sobre a necessidade da prova, mediante apreciação dos relatórios apresentados pela autoridade policial como resultado das investigações. 3. Foi garantido às Defesas o acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas, tendo sido restituído o prazo para apresentação ou ratificação das alegações finais escritas, de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. 4. A interceptação telefônica recaiu apenas sobre o terminal telefônico vinculado ao segundo apelante, de modo que somente foi possível ter acesso às conversas realizadas pelo filho dele porque este utilizou o celular do pai. 5. É desnecessária a transcrição integral dos diálogos captados no curso da interceptação telefônica, que não se condiciona à prévia instauração de inquérito policial, valendo frisar, por fim, que a degravação dos diálogos interceptados não precisa ser feita por peritos oficiais. 6. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, não há a proclamação de nulidade sem que dela tenha decorrido prejuízo concreto para a parte. Na espécie, as mídias referentes às audiências de instrução ficaram disponíveis em cartório para que fossem consultadas pelas Defesas, tendo havido a restituição do prazo para apresentação ou ratificação das alegações finais escritas. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. 7. Houve a juntada aos autos de cópia do Termo de Acordo de Colaboração Premiada, de forma a evidenciar que as Defesas tiveram acesso ao referido documento. Além disso, inexistem elementos suficientes para a rescisão do referido acordo. 8. Embora o Juízo a quo não tenha apreciado o pedido de diligência formulado pelo sétimo apelante, constata-se que a Defesa não se insurgiu contra tal omissão no momento oportuno, tendo apresentado alegações finais sem fazer qualquer menção à referida situação. Assim, não é possível acolher a alegação, em sede de apelação criminal, de ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria se encontra acobertada pela preclusão. Frise-se, ainda, que era perfeitamente possível que o próprio réu providenciasse a juntada de documento que comprovasse o alegado vínculo empregatício com a empresa, tornando desnecessária, assim, a intermediação do Poder Judiciário. 9. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não há que se falar em inépcia da denúncia, tendo em vista que a exordial acusatória se encontra apta para os fins colimados. 10. Inviável acolher os pedidos de absolvição formulados pelas Defesas, uma vez que o conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos, as interceptações telefônicas e as informações obtidas a partir da quebra de sigilo de dados bancários – demonstraram que os acusados integraram organização criminosa com o fim de praticar, sobretudo, o crime previsto no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979. 11. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias referentes à gravidade do crime, à maior intensidade do dolo, à maior extensão do dano ou perigo de dano, aos meios empregados e às circunstâncias de tempo e lugar, tendo em vista que a fundamentação apresentada na sentença é idônea. 12. Deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias relativas à personalidade dos agentes e aos motivos determinantes do crime, a fim de se evitar a ocorrência de “bis in idem”. 13. Impõe a exclusão das agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do Código Penal Militar, haja vista que, na espécie, apenas foi possível considerar a prática do delito de organização criminosa como crime militar porque os recorrentes praticaram o delito no exercício de suas funções e em razão delas, nos moldes do artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. 14. Mantêm-se as causas de aumento previstas no artigo 2o, §4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, considerando que ficou demonstrado que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos dos acusados para a prática de infrações penais, bem como que o referido grupo criminoso mantinha conexão com outra organização criminosa (Comando Sol Nascente). 15. É cediço que o julgador não pode condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Na espécie, contudo, a denúncia narrou que a organização criminosa se valeu da condição de funcionários públicos dos apelantes para a prática das infrações penais, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no artigo 2o, §4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, sem que se possa sustentar a violação ao princípio da correlação. 16. Deve ser mantida a agravante prevista no artigo 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 em relação ao primeiro apelante, uma vez que a prova dos autos evidenciou que ele exercia a função de liderança da organização criminosa. 17. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: a) mantida a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 2o, caput, e §§ 2o, 3o e 4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, afastar a análise negativa da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime na primeira fase da dosimetria, bem como para excluir as agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas "g" e “l”, do Código Penal Militar, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado; b) mantida a condenação do segundo apelante nas sanções do artigo 2o, caput, e §§ 2o e 4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, afastar a análise negativa da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime na primeira fase da dosimetria, bem como para excluir as agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas "g" e “l”, do Código Penal Militar, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 08 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado; c) mantida a condenação do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo apelantes nas sanções do artigo 2o, caput, e §§ 2o e 4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, afastar a análise negativa da personalidade dos agentes e dos motivos determinantes do crime na primeira fase da dosimetria e excluir as agravantes previstas no artigo 70, inciso II, alíneas "g" e “l”, do Código Penal Militar, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o da Lei 9.296/96, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao não observar que as alegações finais da acusação foram apresentadas de maneira intempestiva, e mesmo assim o juízo a quo utilizou toda a fundamentação ali exposta, inclusive com a dosimetria de pena ali presente, enquanto o pedido da defesa de acesso aos relatórios foi considerado extemporâneo e protelatório; b) artigo 155 do CPP, pugnando por sua absolvição, uma vez que o decreto condenatório foi estribado somente na palavra dos policiais que investigaram o caso e nas declarações do colaborador, que não possuem lastro na realidade. Assim, aduz que as provas apresentadas não foram analisadas de maneira correta; c) artigos 4o, §§ 14 e 16, inciso III e 17, ambos da Lei 12.850/2013, defendendo que em casos de colaboração premiada, o colaborador prestará o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de rescisão do acordo, e nenhuma condenação será proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Pugna par seja revogado o benefício concedido ao colaborador, pois ficou evidenciado que a verdade foi omitida; d) artigos 438, alínea “c”, do CPPM e 93, inciso da IX da Constituição Federal, ao reproduzir quase que integralmente as alegações finais do Ministério Público, sem a exposição dos próprios motivos de fato e de direito em que se fundou; e) artigo 1o, § 1o da Lei 12.850/2013, aduzindo não estarem presentes os requisitos caracterizadores de uma organização criminosa, sobretudo a imputação feita ao recorrente, por não ser o tipo penal adequado aos fatos processados; f) artigos 69 do CPM, 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, e 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e §o 3o, do CP, pugnando para que seja aplicado regime inicial mais brando, considerando o “bis in idem” ocorrido. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar todos os fundamentos expostos no especial, alega contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação das decisões. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Otávio Augusto Oliveira de Assis, OAB/DF 59.287, Davi Carneiro Santiago, OAB/DF 59.278, e Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 39363280 - Pág. 46 e 39363282 - Pág. 21). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 5o da Lei 9.296/96, 155 do CPP, 1o, § 1o, 4o, §§ 14 e 16, inciso III e 17, todos da Lei 12.850/2013 e 438, alínea “c”, do CPPM. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No tocante ao pedido de rescisão do acordo de colaboração premiada sob o fundamento de que o colaborador teria mentido, vale ressaltar que as informações constantes dos autos não são suficientes para comprovar se os réus compareceram, ou não, à residência da genitora do colaborador. Todavia, constata-se que tal questão não se mostra essencial para o esclarecimento da prática do delito de organização criminosa ora apurado, cabendo destacar que, quanto ao aspecto fulcral da controvérsia, as declarações do colaborador foram confirmadas por outros elementos de provas. Portanto, não há que se falar em nulidade da colaboração premiada. (...) O artigo 438, “c” do Código de Processo Penal Militar prevê que a sentença conterá “a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”. Nestes termos, verifica-se que a ilustre Magistrada a quo fundamentou, ao longo de 232 páginas, a sentença condenatória proferida, indicando as razões de fato e de direito que ocasionaram a condenação dos réus, com supedâneo no conjunto probatório produzido nos autos. Para tanto, analisou a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa descrito na inicial acusatória, a fim de formar seu convencimento a partir da livre apreciação da prova. O fato de a sentença ter reproduzido alguns trechos das alegações finais do Ministério Público não importa a nulidade do decisum, uma vez que a Juíza sentenciante também se valeu de fundamentação própria para justificar o édito condenatório. (...) Após detida análise dos autos, é indene de dúvidas a comprovação da autoria e da materialidade do delito de organização criminosa pelos apelantes Jorge Alves dos Santos (“Jorjão”), Agnaldo Figueiredo de Assis, Francisco Carlos da Silva Cardoso, José Deli Pereira da Gama (“da Gama”), Paulo Henrique da Silva (“Paulinho”), Jair Dias Pereira e João Batista Firmo Ferreira. Com efeito, ficou demonstrado que os acusados se associaram, de forma ordenada, estável e mediante divisão informal de tarefas, com o objetivo de obter vantagem financeira ilícita mediante, sobretudo, a prática de grilagem de terras. (...) embora os apelantes tenham negado a autoria do delito de organização criminosa, as testemunhas policiais e o colaborador processual apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes a respeito dos fatos. Vale acentuar que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções. (...) Ademais, frise-se que, in casu, os depoimentos dos policiais estão respaldados pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, as quais foram essenciais para a elucidação da estrutura da presente organização criminosa. (...) constata-se que os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, as interceptações telefônicas e os dados bancários evidenciam que Agnaldo mantinha relação próxima com os réus Jorge e José Deli e atuava na compra e comercialização de lotes irregulares, fornecia apoio à atuação dos grileiros de terras e intimidava pessoas a fim de assegurar a obtenção de vantagens ilícitas pelos grupos criminosos. Cabe destacar que o próprio recorrente assumiu, em um dos diálogos interceptados, que havia praticado “grilagem de terra” e que poderia ser preso caso o fato fosse comunicado à Delegacia. Além disso, consta dos autos que Agnaldo era próximo de grileiros de terras (“Bené”, “Célio” e “Galego”) e recebeu transferências de Henson Galvão de Oliveira, que era investigado pela venda de lotes em área pública em Sol Nascente. O fato de não haver prova documental que vincule o acusado Agnaldo às transações envolvendo terrenos esbulhados não inviabiliza a prolação de édito condenatório, pois, como já ressaltado, a impossibilidade de comprovação dos fatos por outros meios de prova foi justamente o que autorizou a interceptação das comunicações telefônicas dos réus. Registre-se, por fim, que as transações bancárias relacionadas ao réu Agnaldo se mostraram incompatíveis com a função exercida por ele, não tendo a Defesa fornecido justificativa razoável que evidenciasse a licitude de tais movimentações.” (ID 33157198 - Págs. 10 e 12, 44 e 45). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa aos artigos 69 do CPM, 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, e 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e §o 3o, do CP, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a fixação de regime inicial mais brando para o início do cumprimento da pena. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Otávio Augusto Oliveira de Assis, OAB/DF 59.287, Davi Carneiro Santiago, OAB/DF 59.278, e Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 39363280 - Pág. 46 e 39363282 - Pág. 21). III - ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030